Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM CONTABILIDADE. ALUNA-APRENDIZ. CERTIDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O CURSO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ARROLADAS NO DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória com o fim de obter a averbação por tempo de serviço do período em que permaneceu como aluna-aprendiz no Centro de Ensino Médio Ave Branca em Taguatinga - DF, no período de 25/02/1991 a 17/12/1993.

2. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a averbar como tempo de serviço, o período em que a autora atuou como aluna-aprendiz no Centro de Ensino Médio Ave Branca em Taguatinga – DF, no período de 25/02/1991 a 17/12/1993.

3. Nas razões do recurso, afirma que na certidão emitida pelo Centro de Ensino Médio Ave Branca, da Secretaria de Estado de Educação, vinculada ao Governo do Distrito Federal não consta a norma Federal que autorizou o funcionamento da Instituição, pelo que não comprova que a instituição de ensino foi autorizada pelo Governo Federal, conforme dispõe o art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942.

4. Cita a decisão no 2125/2019 do TCDF, em especial o item b.2.1[1], no qual restou consignado a obrigatoriedade de constar na certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, “a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei n.o 8.680/1946)”.

5. Requer seja reformada a sentença ora impugnada, para o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos da autora. Sucessivamente, requer seja colocado de forma expressa que o tempo pretendido será computado como regime geral da previdência social.

6. A Súmula no 96 do Tribunal de Contas da União dispõe que: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”.

7. Outrossim, a Turma Nacional de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), reunida em Florianópolis no dia 14/02/2020, ao julgar o representativo de controvérsia cadastrado como Tema 216/TNU[2], que trata do cômputo de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz de escola pública profissional, fixou a tese de que, “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”.

8. Tal entendimento deriva do disposto no art. 68 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado.

9. No caso em comento, o Distrito Federal recusou a averbação tão-somente sob a alegação de que não consta na certidão apresentada a norma Federal de autorização de funcionamento da Instituição de ensino, a qual deveria ser concedida pelo Governo Federal e não apenas pelo Distrital. Fundamenta a negativa no art. 59, § 1.o do Decreto-Lei 4.073/1942.

10. A teor do caput do art. 59 do citado Decreto Lei: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”. Sobre as escolas equiparadas, estatuí o §1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.

11. Ocorre que tal dispositivo é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art. 16).

12. O Centro Ensino Médio Ave Branca de Taguatinga - CEMAB, um dos mais tradicionais de Taguatinga, começou a funcionar no ano de 1961, com a denominação de Ginásio de Taguatinga. Seu ato de criação como instituição pública de ensino, ocorreu em 14 de janeiro de 1966, por meio do Decreto no. 481-GDF, com o nome de Centro de Ensino Médio Ave Branca – Taguatinga.

13. Desse modo, não há como exigir da autora que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas do ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal[3].

14. Portanto, uma vez que a averbação foi negada tão somente pela ausência do aludido requisito formal na certidão, não assiste razão ao Distrito Federal, razão pela qual, deve ser mantida a sentença tal como lançada.

15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei n.o 8.680/1946);”

[2] Questão submetida a julgamento Saber se para o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional, objetivando fins previdenciários, exige-se além da remuneração, mesmo que indireta, a comprovação da presença de algum outro requisito em relação à execução do ofício para o qual recebia a instrução.

[3] Precedente: (Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)